Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710066-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O O recorrente postula nova oportunidade para a sustentação oral (ID 39863761-39863762). Conforme consta da Certidão de ID 39668285, o julgamento já se iniciou, com a prolação de dois votos, achando-se superada a fase das sustentações orais, faculdade que foi utilizada pela parte. Assim, caracteriza-se a preclusão consumativa, inviabilizando-se a reabertura de oportunidade para nova sustentação. É verdade que se encontra em vigor a nova redação da Lei n. 8906/1994, dada pela Lei n. 14.365/2022, cujo art. 7o. prevê que cabe ao advogado: “X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão”. A referida norma tem o objetivo de melhor disciplinar a organização dos julgamentos, permitindo aos advogados indicarem equívocos pontuais, em situações como chamadas errôneas de processos, referência equívoca a página de documentos, afirmações equívocas sobre fase ou atos, tudo sob a autorização do Presidente do ato. Não é uma carta branca dada ao advogado para, ao seu alvedrio, alterar a ordem legal do julgamento e retorno a fases do julgamento já superadas. Neste quadro, entendo que no momento não há demonstração de situação que justifique a retomada das alegações orais. Todavia, a questão deve ser levada ao Presidente e ao Colegiado por ocasião do julgamento. Aguarde-se, portanto. (e) Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito